Tribunal: TJMT
Processo: 1028739-40.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
VIDE VOTO

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028739-40.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LUCIANO DA SILVA PEREIRA - CPF: 004.247.691-74 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE VOTO

R E L A T Ó R I O

VIDE VOTO

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CONSUMIDOR.
COBRANÇA INDEVIDA. CANCELAMENTO DA DÍVIDA E DA LINHA TELEFÔNICA.
PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. MERA COBRANÇA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE ABALO EXTRAPATRIMONIAL. MERO DISSABOR. SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Recurso Inominado interposto por Luciano da Silva Pereira contra sentença que reconheceu a falha na prestação de serviço da Vivo S.A., determinando o cancelamento da cobrança indevida e da linha telefônica em nome do autor, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

2. O cerne da controvérsia consiste em verificar se a falha na prestação do serviço e as cobranças indevidas justificam a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais.

3. Restou caracterizada a falha na prestação do serviço, tendo em vista a indevida cobrança de valores referentes a linha telefônica não contratada pelo autor.

4. Contudo, a jurisprudência consolidada entende que meros aborrecimentos e transtornos cotidianos, sem prova de prejuízo extrapatrimonial significativo, não configuram dano moral indenizável.

5.
A simples cobrança indevida, por si só, não é capaz de ensejar o dano moral, visto que inexiste qualquer transtorno maior sofrido pelo consumidor a ponto de restar caracterizada a lesão extrapatrimonial, uma vez que não houve a inscrição do nome nos órgãos de proteção ao crédito, mas tão somente cobrança indevida.

6. Inexistindo prova de negativação indevida ou outro prejuízo grave à esfera pessoal do autor, mantém-se a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

7.
A sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, tão somente para determinar que a reclamada se abstenha de efetuar as cobranças discutidas nos autos referente a linha telefônica n°. (11) 9 1196-5463, bem como providencie o cancelamento de tal linha, bem como cancele todos os débitos em seu nome referente ao numeral acima, além de se abster de negativar o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 05 (cinco) dias a contar da presente decisão, sob pena de multa fixa de R$ 1.000,00 (mil reais). E indeferir o pedido de indenização por dano moral, extinguindo o feito com julgamento de mérito, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Assim,

conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025